Tribunal: STF
Processo: Rcl 73927
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Ana Junia Muralo Stresser  contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF.

    2. Narra a reclamante que foi condenada pelo crime de tráfico privilegiado; nada obstante, o Juízo reclamado não lhe concedeu o regime aberto nem a aplicação de penas restritivas de direitos, em violação ao mencionado paradigma.

    3. Requer, liminarmente e ao final, sejam-lhe assegurados o direito ao regime aberto e às penas restritivas de direito.
        É o relatório                                                                           
        Decido 

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

    7. Colhe-se da sentença proferida pelo Juízo reclamado o seguinte excerto (e-doc. 3, p. 7-8):

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA feita pelo Ministério Público para CONDENAR ANA JUNIA MURALO STRESSER, como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06e ABSOLVÊ-LA quanto ao crime previsto no artigo 34 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Passo a dosar-lhe a pena. 
Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Conforme certidão constante dos autos a réu é primária. Não existem, no processo, elementos que possam detalhar sua conduta social e personalidade. O motivo do crime não influenciará na pena. Circunstâncias normais à espécie. As consequências são as piores possíveis para a sociedade pois do delito de tráfico se originam delitos mais graves mas, no caso, encontra reprovabilidade no próprio tipo penal. No caso, deve ser considerada a quantidade de droga apreendida, qual seja, aproximadamente, 559g de maconha, quantia significativa que poderia prejudicar grande número de pessoas. Análise da conduta da vítima prejudicada em razão da espécie do crime.
(...) Na terceira etapa aplico a minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 para reduzir a pena em 1/6 , passando para 04(quatro)anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como, pagamento de 485(quinhentos) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo mensal, sendo que levei em consideração na fixação deste a atual condição econômica da ré, pena esta que torno definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras da mesma.

    8. Evidente a ausência da necessária estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma tido por inobservado. Embora a reclamante tenha sido condenada por tráfico privilegiado, estão ausentes os demais requisitos estabelecidos pelo enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF, quais sejam, ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria, bem como a observância do disposto no art. 33, § 2º, alínea c, e art. 44, ambos do CP. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 64.435 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 08/03/2024; grifos acrescidos).

    9. Em verdade, a reclamante pretende utilizar esta reclamação como atalho processual, para fazer chegar seu inconformismo diretamente a esta Suprema Corte, o que configura inadmissível supressão de instância. No mesmo sentido, confira-se: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

    10. A hipótese atrai o entendimento consolidado no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 9 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator